Tribunal: TJDFT
Processo: 0703977-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS VERIFICADOS. SUSPENSÃO DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. RAZOABILIDADE.

1. Conforme determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência determina o atendimento cumulativo dos requisitos de probabilidade do direito perquirido e perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

2. Considerando que os descontos que teriam ultrapassado o prazo previsto entre as partes, em tese, geram aumento substancial de despesa não programada mensalmente ao agravado, por isso presente o perigo de dano resultante de seu comprometimento financeiro para pagamento de despesas rotineiras.
3. A suspensão de descontos de parcelas de empréstimos consignados é medida plenamente reversível, sendo certo que, caso seja julgada improcedente a pretensão autoral, basta que estes sejam retomados, sem prejuízo ao agravante, pois poderá inclusive receber juros e correção monetária.
4. Em relação à multa cominatória, é por demais sabido que tem por objetivo compelir o devedor a cumprir a decisão judicial, razão pela qual deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer (ou de não fazer).

5. No caso dos autos, a multa cominatória não fora fixada em razão do tempo de descumprimento de eventual obrigação, mas sim, da prática de conduta vedada (R$ 2.500,00 por cada desconto indevido a título de reserva de margem), por isso não é possível fixar limite máximo da multa, uma vez que não se sabe quantas vezes o agravante/requerido irá descumprir a medida.

6. Considerando a natureza da obrigação a ser cumprida, tem-se que o valor fixado, de R$ 2.500,00 por cada desconto indevido a título de reserva de margem, não se mostra desproporcional ou desarrazoado, razão por que incabível sua redução de imediato.

7. Agravo de instrumento parcialmente provido.